Tribunal: TJSP
Processo: 2163790-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Livramento condicional. Via inidônea. Supressão de instância – Excesso de prazo. Demora na realização do exame criminológico. Exame realizado. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA

Ementa:
HABEAS CORPUS – Livramento condicional. Via inidônea. Supressão de instância – Excesso de prazo. Demora na realização do exame criminológico. Exame realizado. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, RATIFICADA A LIMINAR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163790-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante RAFAEL
YAHN BATISTA FERREIRA e Paciente FABIO RAFAEL DE LIRA, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
2a
RAJ
-
ARAÇATUBA/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
a impetração em parte e, na parte conhecida, ratificaram a medida liminar. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39934
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2163790-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Rafael Yahn Batista Ferreira
Paciente: Fabio Rafael de Lira
Impetrado: Mm Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
Deecrim 2a Raj - Araçatuba/deecrim
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS Livramento condicional. Via inidônea.
Supressão de instância
Excesso de prazo. Demora na
realização
do
exame
criminológico.
Exame
realizado.
Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos
mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso
retratado nos autos. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, RATIFICADA A LIMINAR.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por FÁBIO
RAFAEL DE LIRA, em benefício próprio, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais, em razão
do excesso de prazo na realização do exame criminológico. Aduz, ainda, a
grave situação de pandemia devido ao COVID-19 (fls. 01/10).
O pedido liminar foi parcialmente deferido e dispensadas
as informações a fim de evitar a sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls.
420/423).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
conhecimento, em parte, da impetração e, na parte conhecida, pela parcial
concessão da ordem (fls. 429/433).
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena de dez anos e oito meses de
reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado
(duas vezes).
Postula
a
concessão
de
livramento
condicional,
dispensando-se o exame criminológico determinado pelo MM. Juízo de
origem, em razão da demora na sua realização. Aduz, ainda, a grave
situação de pandemia do COVID-19.
A ordem deve ser conhecida em parte e, na parte
conhecida, ratificada a liminar.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No mesmo sentido entendeu o plenário do Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADPF no 347 que, por maioria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
referendou a recomendação feita pelo Ministro Marco Aurélio Mello,
relator da ação, quanto às providências a serem tomadas pelos juízes da
execução.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente, nesta análise sumária, de
hipótese de natureza excepcional a autorizar a concessão imediata do
benefício pleiteado.
Ademais, a via eleita é inidônea ao fim propugnado, ou
seja, para alcançar benefícios relativos à execução penal (livramento
condicional), mormente porque há recurso específico para objurgar
decisões proferidas nesse âmbito, qual seja, o agravo em execução.
Ainda, a matéria é de competência originária do juízo de
execução, não podendo este Tribunal tomar conhecimento sem prévia
análise daquela instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Em relação a suposta demora na realização do exame
criminológico, verifica-se que o exame criminológico foi determinado, em
uma primeira oportunidade, em 25/11/2019 (fls. 346/347). Em sequência,
em razão de alteração da competência, o feito foi redistribuído (fls. 354).
Diante de reiteração do pedido de livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pela defesa (fls. 355/358), cobrou-se do estabelecimento prisional a
realização do exame (fls. 368). Após novo pedido da defesa (fls. 374/379),
foi novamente determinada a realização de avaliação criminológica em
17/04/2020, determinando, ainda, a reiteração da solicitação caso não
cumprida em 45 dias (fls. 411/412). Não obstante, o referido exame não foi
juntado aos autos, sendo reconhecido o alegado excesso em sede liminar
no presente writ, determinando-se a sua imediata realização.
Diante da determinação desta Relatora, verifica-se que o
exame criminológico foi realizado e juntado aos autos de execução (fls.
435/446 autos no 0001987-55.2017.8.26.0041), sendo certo que em breve
o pedido de livramento condicional será apreciado pelo MM. Juízo de
origem.
Posto isto, por meu voto, conheço a impetração em parte e,
na parte conhecida, ratifico a medida liminar.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora